Tribunal: TJPA
Processo: 0809639-47.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809639-47.2020.8.14.0000
PACIENTE: LEONARDO HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO À APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE PROGRESSÃO AJUIZADO EM 05/09/2020 E JUNTADA DA CERTIDÃO CARCERÁRIA REQUERIDA AOS AUTOS DA EXECUÇÃO EM 07/10/2020 PELO DIRETOR DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO REGIONAL DE TOMÉ-AÇU. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da impetração
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
com pedido de liminar
impetrado por defensora pública em favor de
LEONARDO HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém nos autos do processo de execução nº 0003224-95.2020.8.14.0060.

A impetrante afirma que o paciente, primário, fora condenada à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, cumprindo o requisito objetivo para progressão desde o dia 06/12/2018, motivo pelo qual a defesa requereu essa
progressão ao regime aberto
em 05/09/2020, a juntada de
“certidão carcerária do apenado, via SEEU, mas até o presente momento esta não foi realizada.”
. Contudo, até a presente impetração,
esse pleito não fora analisado, em nítido excesso de prazo.

Destaca que
“que o processo de execução penal só foi inserido no SEEU em 04.09.2020, muito tempo após o apenado ter direito ao benefício da progressão E do livramento condicional, ao qual já faz jus desde 06.11.2019.”.

Por tais razões, requer
liminar
para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento desse pleito de progressão de regime pela autoridade coatora ou que seja determinada sua imediata apreciação no estado em que se encontra. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 07-08.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls.09-10 ID nº 3723097), as quais foram prestadas às fls. 21-22 (ID nº 3752557).

Indeferi a liminar
(fls. 23-25 ID nº 3754465).

C HC menci

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e

denegação da ordem
(fls. 30-33 ID nº 3799603).

É o relatório.

VOTO

A
presente ação mandamental não merece ser conhecida,
eis que manejada
como sucedâneo de recurso de agravo em execução
, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra
in casu
.

A tese veiculada, no presente remédio constitucional, insurge-se em face de autos que se encontram na fase de execução. A esse respeito, destaco a impossibilidade de utilização de
habeas corpus
como sucedâneo ao recurso cabível contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal.

Afinal, a dicção objetiva do art. 197, da LEP autoriza expressamente a interposição de agravo em execução, em face de qualquer decisão proferida nessa fase processual. De mais a mais, o estreito limite de cognoscibilidade não se revela a seara adequada à discussão de matéria afeta à execução das penas.

Nesse sentido, o
“Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.”
(HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

Nesse diapasão, não vislumbro,
in casu
,
flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP,
sobretudo ao se apreciar os termos das
informações prestadas pela autoridade tida como coatora (fls. 21-22 ID nº 3752557), de onde se infere que, o paciente se encontra custodiado no
“Centro de Recuperação Regional de Tomé-Açu (CRRTA/SEAP) desde 19/10/2019, quando foi transferido do Centro de Recuperação Regional de Paragominas (CRRPA/SEAP).”,
tendo o crime ocorrido em 07/01/2018 e fora sentenciado em 30/07/2020 à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial semiaberto pelos delitos do art. 14, da Lei nº 10.826/2003 e art. 244-B, do ECA.

Por fim, o juízo
a quo
aduziu:

“Tão logo proferida a sentença, foi expedida a competente guia de execução provisória e encaminhada para este Juízo, competente para o processamento da Execução Penal.

O processo de Execução Penal nº 0003224-95.2020.8.14.0060 foi distribuído no sistema SEEU no dia 04/09/2020 e no dia 05/09/2020 a Defensoria Pública formulou pedido de progressão de regime ou livramento condicional em favor do paciente.

Os autos encontram-se em secretaria, aguardando remessa ao DEPEN para fornecimento de certidão carcerária do apenado.”

Em consulta ao sistema SEEU, constatei que, em 07/10/2020, o Diretor do Centro de Recuperação Regional de Tomé-Açu encaminhou ao juízo
a quo
a certidão carcerária do paciente para a sequencia dos trâmites legais, de tal forma a não se caracterizar, por ora, o excesso de prazo ventilado.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
não

conheço da impetração.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 23/10/2020